Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-33.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.
3. Negou-se provimento aos embargos.